Tribunal: TJSP
Processo: 2025485-02.2022.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Interposição fundada no artigo 1.021 do Código de Processo Civil contra decisão monocrática que indeferiu a antecipação da tutela recursal. Recurso de agravo de instrumento julgado pela D. Turma Julgadora. Desnecessidade da tutela pretendida por meio deste agravo. RECURSO PREJUDICADO.